Tribunal: TJBA
Processo: 0507408-06.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-07-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0507408-06.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ANTONIO JOSE PEREIRA

Advogado(s)
:
IZAYHARA KATHERINE DANTAS NUNES, TAMARA BARBOSA SAO PAULO

APELADO: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
PAULO ABBEHUSEN JUNIOR

ACORDÃO

EMENTA DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. POSTES DE ENERGIA INSTALADOS EM PROPRIEDADE PRIVADA SEM AUTORIZAÇÃO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E LUCROS CESSANTES. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRESCRIÇÃO PARCIALMENTE RECONHECIDA. RETORNO DOS AUTOS PARA PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por proprietário de imóvel contra sentença que reconheceu a prescrição da pretensão por danos decorrentes da instalação de postes de energia elétrica em sua propriedade, sem autorização, pela concessionária. O autor pleiteia a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos materiais, morais e lucros cessantes, além da obrigação de retirada dos postes do imóvel. Sustenta a existência de causas interruptivas e suspensivas do prazo prescricional e requer o afastamento da prescrição, com o consequente acolhimento dos pedidos formulados na petição inicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a pretensão indenizatória está fulminada pela prescrição quinquenal prevista no art. 27 do CDC; (ii) estabelecer se a obrigação de fazer consistente na retirada dos postes do imóvel ainda pode ser apreciada pelo Judiciário, diante do prazo prescricional aplicável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A pretensão de indenização por danos materiais e morais decorrente da queda e manutenção irregular de postes de energia elétrica configura fato do serviço, atraindo a incidência do prazo prescricional de cinco anos, nos termos do art. 27 do CDC.

A primeira interrupção do prazo prescricional deu-se com o ajuizamento de ação idêntica nos Juizados Especiais (processo nº 0143741-56.2018.8.05.0001), a qual foi extinta sem resolução de mérito em 22/05/2019.

À luz do art. 202 do Código Civil e da jurisprudência consolidada do STJ e STF, a prescrição somente pode ser interrompida uma única vez, sendo inaplicável nova interrupção pelo ajuizamento da presente ação.

A pretensão indenizatória proposta está fulminada pela prescrição quinquenal, tendo transcorrido, na data atual, mais de cinco anos desde o termo inicial da contagem (22/05/2019).

Em relação à obrigação de fazer, consistente na retirada dos postes de energia elétrica da propriedade do autor, aplica-se o prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do Código Civil, não estando tal pretensão atingida pela prescrição.

A pretensão obrigacional exige produção de prova pericial para apurar a regularidade da instalação dos postes, a eventual restrição ao uso da propriedade e a existência de danos decorrentes da ocupação do imóvel.

Afastada a aplicação da Teoria da Causa Madura, impõe-se o retorno dos autos à instância de origem para realização de perícia técnica e prolação de nova sentença quanto à obrigação de fazer.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A interrupção da prescrição só pode ocorrer uma única vez, nos termos do art. 202 do Código Civil, independentemente de nova propositura de ação.

A pretensão indenizatória por fato do serviço submete-se ao prazo prescricional de cinco anos previsto no art. 27 do CDC.

A obrigação de fazer fundada na remoção de postes de energia elétrica irregulares, quando desprovida de conteúdo eminentemente patrimonial, sujeita-se ao prazo prescricional decenal do art. 205 do Código Civil.

É cabível o retorno dos autos à origem para produção de prova pericial quando necessária à verificação da existência de restrição indevida ao uso da propriedade.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXII; CC, arts. 189, 202 e 205; CDC, art. 27.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.786.266/DF, rel. Min. Marco Buzzi, j. 11.10.2022; STF, MS 38.627/DF, rel. Min. André Mendonça, j. 13.04.2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0507408-06.2019.8.05.0001
, em que figuram como apelante ANTONIO JOSE PEREIRA e como apelada COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em conhecer do apelo e, no mérito, dar parcial provimento determinando, de ofício, o retorno dos autos à origem
, nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada em sistema .